Tribunal: TJMT
Processo: 1022536-52.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022536-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO - CPF: 951.398.931-34 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO - CPF: 951.398.931-34 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E O DA REQUERIDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DANO MORAL CONFIGURADO - M
AJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE
-

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária
de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022536-52.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E
MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E
MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1022536-52.2018.811.0041 ajuizada por
MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO
,
que julgou procedentes os pedidos
a fim de declarar a nulidade dos débitos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, determinando o refaturamento de acordo com a média dos 12 meses anteriores, bem como para condenar a ré a restituir a diferença apurada nas faturas de novembro e dezembro, e a pagar à autora, a título de
danos morais,
a quantia de

R$ 3.000,00

(três mil reais)
, corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)
.

Condenou, ainda a requerida em custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A requerida/apelante sustenta em suas razões recursais que já realizou vistoria no medidor de titularidade da autora, contudo, não foi constatada nenhuma irregularidade que pudesse ensejar o aumento de consumo, de modo que o consumo registrado fora o efetivamente utilizado.

Afiança que resta evidente que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da recorrida posto que as variações no consumo são comuns levando em consideração as condições climáticas que incidem sobre nossa região.

Relata que a distribuição de energia está sendo feita regularmente e, em razão disso, só resta concluir que o consumo de energia medidor se procedeu em conformidade com as normas setoriais vigentes.

Assevera que inexiste nos autos prova de qualquer violação à honra da parte autora e que os fatos narrados na inicial se constituem em mero aborrecimento o que não enseja a reparação por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais e caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares razoáveis.

Por sua vez, a autora/apelante pugna pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em respeito aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença majorando o valor da condenação a título de danos morais.

A parte requerida/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso manejado pela parte autora.

A autora/apelada ofertou as contrarrazões rebatendo os pontos suscitados no recurso interposto pela requerida, pugnando, ao final pelo seu desprovimento.

A parte requerida

efetuou o recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 88772494 e a parte autora foi deferido os benefícios da justiça gratuita, conforme Id. 88778956.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA AUGUSTA SOMBRA VERISSIMO
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
argumentando que é responsável pela unidade consumidora nº 6/219915-6 e que passou a receber faturas referentes à prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida em valores acima de sua média de consumo, posto que possui consumo médio de 150 a 200 kw/h ao mês.

A autora afirma que jamais consumiu os valores cobrados nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 nos valores de
R$ 300,67, R$ 287,11 e R$ 304,69 e
com consumo de 376 Kw/h, 350 Kw/h e 344 kw/h, respectivamente, razão pela qual, efetuou reclamação no Procon, porém, não obteve solução para a readequação das referidas faturas.

Aduz que efetuou o pagamento das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017, permanecendo apenas a fatura de outubro de 2017 inadimplida.

Afiança que a concessionária de energia elétrica inscreveu indevidamente seu nome perante o órgão de proteção ao crédito (Serasa) referente à fatura inadimplida (outubro/2017), mesmo estando tal fatura sendo contestada administrativamente.

Por fim, pleiteou liminarmente a retirada de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a determinação de abstenção de corte dos serviços e, no mérito, a revisão das faturas de outubro, novembro e dezembro de 2017 para média consumida em sua unidade e requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 14.310,00 (quatorze mil trezentos e dez reais), bem como

ao pagamento do valor de R$ 1.183,60 (mil, cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) a título de repetição de indébito, em dobro.

O magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos
a fim de declarar a nulidade dos débitos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, determinando o refaturamento de acordo com a média dos 12 meses anteriores, bem como para condenar a ré a restituir a diferença apurada nas faturas de novembro e dezembro, e a pagar à autora, a título de
danos morais,
a quantia de

R$ 3.000,00

(três mil reais)
.

Da sentença ambas as partes recorreram, a parte autora visando a majoração do valor do
quantum
indenizatório fixado e a parte requerida pleiteando a improcedência da pretensão inicial ou a redução do valor da condenação imposta.

Pois bem.

O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância das faturas de consumo emitidas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 nos valores de
R$ 300,67, R$ 287,11 e R$ 304,69 e
com consumo de 376 Kw/h, 350 Kw/h e 344 kw/h, respectivamente, geradas nos valores acima da média de consumo referente à unidade consumidora n. 6/219915-6, de titularidade da parte autora.

Conforme histórico de consumo acostado aos autos é possível verificar que a média de consumo da unidade consumidora da autora era de 191 Kw/h, de modo que o consumo médio da unidade é muito inferior aos valores cobrados nos meses contestados.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente é necessária a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser a autora a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a regularidade no aumento da fatura referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017
, nos exatos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
apuração do aumento das faturas da parte autora quanto aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017
, ônus do qual não se desincumbiu.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

Assim sendo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a autora teve o seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, mesmo estando as faturas sendo contestadas administrativamente, o que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais só serão fixados sobre o valor da causa quando inexistir condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido."

(N.U 0005455-83.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o quantum indenizatório fixado pelo magistrado de origem, visto que ambas as partes se insurgem neste aspecto.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Isso porque, para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor da condenação no importe de R$3.000,00 se mostra insuficiente para a reparação da conduta ilícita praticada pela parte requerida, razão pela qual entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios recursais devidos pela parte requerida de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021